Tribunal: TJDFT
Processo: 0736456-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736456-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Carlton Hotelaria e Turismo Ltda Agravado: Deivid Willian Januário de Sousa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Carlton Hotelaria e Turismo Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0743140-05.2022.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA em desfavor de DEIVID WILLIAN JANUARIO DE SOUSA. Em análise à resposta da pesquisa, verifico que as consulta ao sistema SISBAJUD restou infrutífera, conforme comprovante em anexo. Por meio da petição de id. 204466469, requer a parte autora a realização de pesquisa por meio do sistema SNIPER. Decido. O sistema SNIPER tem por função primordial a obtenção de informações referentes aos vínculos patrimoniais, financeiros e societários entre pessoas físicas e jurídicas. Por meio do referido sistema, é facilitada a obtenção de informações em caso de tentativa de ocultação patrimonial por parte do litigante. Não obstante, não se trata da ocultação patrimonial tratada na área cível e, sim, na prática de crimes com esta característica. Trata-se, assim, primordialmente, de sistema voltado à apuração de ilícitos penais, como a corrupção e a lavagem de dinheiro. Sua utilização na área cível, como no caso, é restrita, desde que demonstrada a existência de indícios de ocultação de patrimônio por meio de operações irregulares, o que não é o caso dos autos. Destaque-se manifestação do Dr. juiz auxiliar da presidência do CNJ, Dorotheo Barbosa Neto quando da apresentação do sistema: “O Sniper foi desenvolvido para trazer agilidade e eficiência na descoberta de relações e vínculos de interesse do processo judicial. Ele permite a melhor compreensão das provas produzidas em processos judiciais de crimes financeiros complexos, como a corrupção e lavagem de capitais, em segundos e com maior eficiência.” A outra função do SNIPER é a centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o SISBAJUD e o INFOJUD. Não obstante, em que pese o referido sistema se encontrar integrado com estas outras bases de dados, a obtenção das informações patrimoniais do executado pode ser feita diretamente por meio dos sistemas externos aos quais este Juízo já possui acesso, tais como: a) SISBAJUD para fins de bloqueio de ativos; b) INFOJUD para fins de declaração de renda; c) RENAJUD para fins de localização de veículos. Os três sistemas em comento alcançam quase a totalidade das informações patrimoniais das partes. Por fim, as informações de existência de vínculos societários das partes litigantes, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio exequente, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Desta feita, fica o Exequente intimado para indicar bens do Devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, inciso III do CPC. Ficam as partes intimadas.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 63517901), em síntese, que há grande dificuldade em identificar bens pertencentes ao devedor e passíveis de penhora. Argumenta que o Conselho Nacional de Justiça já disponibilizou aos Tribunais brasileiros a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - Sniper, que abrange, em tese, maior quantidade de informações a respeito da esfera patrimonial do devedor em relação aos demais sistemas informatizados disponíveis. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a efetivação de pesquisa por meio do Sniper, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do montante referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram devidamente trazidos aos presentes autos (Id. 63517908 e Id. 63519759). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisas por meio de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - Sniper, com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor. A regra antevista no art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de valores existentes em depósito ou aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo sistema Sisbajud. Convém ressaltar que um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens do devedor é justamente a pesquisa efetuada por meio dos sistemas como o Sisbajud, o Infojud, o Renajud e o Eridf. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio dos aludidos sistemas, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade. Nesse contexto o Conselho Nacional de Justiça, por meio do programa denominado “Justiça 4.0”, desenvolveu o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), que consiste em mecanismo criado com a finalidade de centralizar as buscas dos bens em diversas bases de dados. A respeito do tema observe-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1649445, 07327342520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022) (Ressalvam-se os grifos) Ressalte-se que o Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes da regra prevista no art. 139, inc. IV, do CPC. No caso a credora não obteve sucesso em relação às diligências prévias efetuadas com o intuito de encontrar bens pertencentes ao devedor. Ademais, o Juízo singular já dispõe da funcionalidade denominada Sniper. Com efeito, a norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC). Por essa razão as razões articuladas nas razões recursais são verossímeis. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está preenchido na hipótese, pois a demora na efetivação da medida pretendida pode potencializar ou mesmo causar dano financeiro indevido à recorrente. Feitas essas considerações, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que efetue a pretendida pesquisa por meio do Sniper. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator